Tribunal: TJDFT
Processo: 0748122-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE SISTEMAS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo executivo tem por finalidade a efetiva satisfação do crédito do exequente, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas que estimulem o cumprimento da obrigação diante da inércia do devedor.
2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo.
3. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual.
4. Observado o transcurso de mais de um ano desde a última tentativa de penhora de valores, é possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos dos executados.
5. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Ademais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.